Tribunal: TJSP
Processo: 0000859-21.2014.8.26.0456
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FUNDAÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. DIREITO À MORADIA. DEMANDA QUE VERSA SOBRE INTERESSE PÚBLICO E COLETIVO. Intervenção do Ministério Público indispensável. Não oportunizada a manifestação ministerial, cujo efeito é a nulidade. Interesse na produção de provas. Sentença anulada, com determinação de que se viabilize a participação ministerial na fase instrutória,

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FUNDAÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. DIREITO À MORADIA. DEMANDA QUE VERSA SOBRE INTERESSE PÚBLICO E COLETIVO. Intervenção do Ministério Público indispensável. Não oportunizada a manifestação ministerial, cujo efeito é a nulidade. Interesse na produção de provas. Sentença anulada, com determinação de que se viabilize a participação ministerial na fase instrutória, em consonância com o parecer do Ministério Público. Sentença anulada.

RECURSO DOS RÉUS PROVIDO. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO